Tribunal: STF
Processo: Rcl 84211
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. ELEVIDYS. CRIANÇA FORA DO CRITÉRIO ETÁRIO PARA APLICAÇÃO DO MEDICAMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação, proposta para garantir o precedente fixado na Rcl 68.709 e na Pet 12.928, bem como a orientação desta Suprema Corte na Rcl 79.187 AgR/MG.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se o Tribunal de origem ofendeu os precedentes do Supremo Tribunal Federal, ao negar o fornecimento do medicamento Elevidys, sob o fundamento de que o reclamante está fora do critério etário para a aplicação do medicamento.



    III. Razões de decidir



    3. O reclamante está com 8 anos de idade, portanto, fora do critério etário para a aplicação do medicamento.



    4. Não existem nos autos documentos que comprovem o cumprimento dos demais critérios fixados pelas decisões do Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Rcl 68.709/DF e da Pet 12.928/DF.



    5. Há novos contornos da questão, em decorrência da suspensão temporária de comercialização do medicamento pela Anvisa, em razão de casos fatais de insuficiência hepática aguda.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental desprovido.



          _________



          Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 161, parágrafo único.



          Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 62.049 AgR/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 5/10/2023; Pet 12.928 MC-segundo/DF; Rcl 76.635 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/5/2025; Rcl 74.539 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/5/2025.